Tribunal: TJSP
Processo: 1024534-11.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADMISSÍVEL IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INDEVIDA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. EXCLUSÃO DOS JUROS DA LEI ESTADUAL 13.918/2009, POR SEREM SUPERIORES À TAXA SELIC. REDUÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADMISSÍVEL IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INDEVIDA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS. EXCLUSÃO DOS JUROS DA LEI ESTADUAL 13.918/2009, POR SEREM SUPERIORES À TAXA SELIC. REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. Não há irregularidade a ser sanada em execução fiscal onde o juiz tenha determinado o bloqueio on line sem antes determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque os artigos 133 e seguintes do CPC não se aplicam às ações executivas fiscais, prevalecendo, neste caso, a legislação especial sobre a norma geral. Admissível responsabilização solidária das empresas que compõe o grupo econômico Onofre Barbosa, dentre elas a ora apelante, visto que a documentação acostada aponta de forma cabal que se trata de conglomerado "familiar" de pessoas jurídicas com interesse econômico comum, situadas no mesmo endereço empresarial, e que oferecem seus serviços no mesmo sítio eletrônico e no mesmo contato telefônico. Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com redirecionamento da execução fiscal contra sócio. Em se tratando de ICMS, o lançamento ocorre por homologação mediante declaração pelo sujeito passivo do valor devido e o seu recolhimento. Na hipótese de discordância do Fisco, ele dispõe de um prazo de cinco anos, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte, para fazer o lançamento de ofício e lavrar o auto de infração e imposição de multa. Esse prazo é de decadência. Na espécie, a operação sobre a qual recai a tributação questionada pela embargante se deu entre janeiro e novembro de 2007 mediante lançamento por homologação, de modo que o prazo decadencial para que o Fisco promovesse o lançamento de ofício foi deflagrado no primeiro dia do exercício de 2008 e se encerrou em 31 de dezembro de 2012. Como o auto de infração e imposição de multa foi lavrado em 05 de dezembro de 2012, não se operou a decadência. Por outro lado, o emprego de esforços da Fazenda Pública do Estado para cobrança de débitos que não foram pagos espontaneamente não autoriza a inclusão de encargos a título de honorários advocatícios administrativos, conforme jurisprudência do STF. Igualmente devem ser afastados os juros de mora que extrapolam os limites da taxa Selic. Questão já resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de juros não pode ser superior ao estabelecido pela União. Devido o recálculo do saldo devedor, devendo-se excluir os juros reconhecidamente excessivos, observando-se que o débito em questão ainda não foi inscrito em dívida ativa. Devida, ainda, a redução da multa punitiva no valor máximo de 100% do imposto devido. Entendimento do E. STF que considera confiscatória a multa aplicada em percentual superior a 100% do valor do tributo. Recálculo do débito consubstanciado no AIIM sob a observância de tais orientações. Embargos julgados parcialmente procedentes no 1o grau, tão somente para afastar os juros superiores à taxa Selic. Sentença parcialmente reformada, a fim de afastar os honorários advocatícios administrativos e reduzir a multa punitiva ao limite de 100% do valor do tributo. Sucumbência recíproca. RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.